Tribunal: TJSP
Processo: 2013558-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a Ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em disponibilizar/custear integralmente ao Autor o tratamento médico solicitado (Método Aba), sem qualquer restrição ou limitação em relação às especialidades ou número de sessões, sob pena de multa diária. Sentença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a Ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em disponibilizar/custear integralmente ao Autor o tratamento médico solicitado (Método Aba), sem qualquer restrição ou limitação em relação às especialidades ou número de sessões, sob pena de multa diária. Sentença de mérito proferida em sede de Primeiro Grau. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013558-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado ANTONIO LORENZZO
LIMA COELHO ANTUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013558-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12347
2
VOTO No: 12347
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2013558-10.2020.8.26.2020
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: ANTONIO LORENZZO LIMA COELHO ANTUNES (MENOR
REPRESENTADO POR SEUS GENITORES)
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX

AGRAVO DE INSTUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência para
compelir a Ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
em disponibilizar/custear integralmente ao Autor o tratamento
médico solicitado (Método Aba), sem qualquer restrição ou
limitação em relação às especialidades ou número de sessões, sob
pena de multa diária. Sentença de mérito proferida em sede de
Primeiro
Grau.

Perda
do
objeto
recursal. RECURSO
PREJUDICADO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 92/95 que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de liminar para
condenar a Ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em disponibilizar/custear
integralmente ao Autor o tratamento médico (Método Aba), sem qualquer restrição e/ou
limitação em relação às especialidades, e/ou número de sessões (mínimo de 20 horas
semanais), devendo a autorização ser fornecida, em 10 (dez) dias, contados da intimação e
o descumprimento da liminar implicará imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), até o limite de 30 dias.
Inconformada, alega a Ré (fls. 01/16), em síntese, que assinou Contrato
de Assistência médico-hospitalar com o Agravado, aonde se comprometeu a custear as
sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional dentro dos métodos científicos
tradicionais previstos pela ANS no rol de procedimentos obrigatórios em saúde. Esclarece
que possui rede conveniada para os tratamentos requeridos, de modo que pode o Autor ser
tratado dentro da rede conveniada desde que dentro dos métodos convencionais. Ressalta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013558-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12347
3
que a despesa dos métodos ABA/PECS/TEACH sem dúvidas não está prevista no cálculo
atuarial deste plano de saúde. Não obstante, entende que o montante fixado a título de
imposição de multa diária é demasiadamente excessivo, e proporcionaria o enriquecimento
ilícito da parte contrária. Por fim, requer a reforma da Decisão agravada.
Agravo tempestivo, processado com apresentação de Contraminuta às fls.
102/107.
Houve manifestação do D. Ministério Público às fls. 112/114, opinando
pelo não conhecimento do Apelo.
É o breve Relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que,
nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Antonio Lorenzzo Lima Coelho
Antunes em face de Amil Assistência Médica Internacional S.A, deferiu o pedido de
liminar para condenar a Ré ao cumprimento de obrigação consistente em
disponibilizar/custear integralmente ao Autor o tratamento médico (Método Aba), sem
qualquer restrição e/ou limitação em relação às especialidades, e/ou número de sessões, sob
pena de multa diária.
Pretende a Empresa Agravante a reforma da Decisão para excluir o
custeio de musicoterapia, bem como diminuir o valor da multa diária por descumprimento
de tutela deferida.
Contudo, conforme se depreende da pesquisa realizada junto ao sistema
“SAJ”, a Douta Magistrada de Primeiro Grau proferiu a competente sentença, com a
resolução de mérito (fls. 585/591 dos Autos principais), em 20 de fevereiro de 2020, com
publicação em 02 de março do corrente ano (fls. 594), com o seguinte teor em seu
dispositivo:
“JULGO PROCEDENTE A AÇÃO proposta por Antônio Lorenzzo
Lima Coelho Antunes em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A, nos seguintes
termos: (a) para condenar a Ré na obrigação de fazer consistente em custear
integralmente o tratamento médico do Autor (Método Aba) junto à Clínica Childrens
Therapies Reabilitação Neurológica Ltda, sem qualquer restrição e/ou limitação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013558-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12347
4
relação às especialidades, e/ou número de sessões (mínimo de 20 horas semanais), na
forma como prescrita pelo Médico que acompanha o Autor (fls. 26). FICA RATIFICADA A
LIMINAR.(b) para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor será acrescido de juros de mora de 1% ao
mês (capitalizados anualmente, a partir da citação) e de correção monetária(calculada
pelos índices adotados pelo TJSP, a partir da presente data). Em caso de descumprimento
da ordem judicial, ficam mantidas as determinações contidas na liminar. Considerando-se
a sucumbência integral, condeno a Ré ao pagamento das custas judiciais, despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação, acrescidos de correção monetária, a partir da presente data”. (sic)
Com efeito, dada a resolução do mérito, resta prejudicado o
conhecimento do mérito recursal, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento não
comporta conhecimento.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Recurso de
Agravo de Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora